Tribunal: TJDFT
Processo: 0704652-75.2018.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS APENAS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. TITULARIDADE DA VERBA HONORÁRIA. PATRONOS QUE ATUARAM EXCLUSIVAMENTE NA FASE DE CONHECIMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Não há que se falar em omissão se a matéria sequer foi objeto de discussão nos autos, configurando nítida inovação recursal, proibida por caracterizar supressão de instância, ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
4. O prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos constitucionais consiste no enfrentamento da matéria pelo Colegiado ou, na omissão deste, na oposição de embargos de declaração pela parte, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.